Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703345-09.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO VALOR INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE A DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, não há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 2. A imunidade tributária prevista no referido artigo não alcança o valor correspondente à diferença entre o valor venal do imóvel e o valor a ser efetivamente integralizado, quando aquele for superior a este. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 796376, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema ao fixar a seguinte tese em repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020). 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 97, inciso I, do CTN, indicando ofensa ao princípio da legalidade, ao argumento de que não há lei que ampare a cobrança de ITBI complementar sobre a diferença entre o valor integralizado e o venal do imóvel na transmissão para o aumento do capital social; c) artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional, asseverando que a turma julgadora, ao entender pela legitimidade da exigência de incidência do ITBI complementar, teria deixado de observar que a imunidade tributária sobre essa operação não possui condicionante, tampouco permite o fracionamento do valor do bem para cobrança sobre qualquer diferença. Em sede de recurso extraordinário, a recorrente alega afronta aos artigos 5o, inciso II, 37, caput, 93, inciso IX, 150, inciso I, e 156, § 2o, inciso I, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acerca da suposta negativa de prestação jurisdicional, contrariedade ao princípio da legalidade, bem como insurgindo-se contra a incidência do ITBI “complementar” sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 35, inciso I, 36, inciso II, e 37, todos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. E com relação à mencionada afronta ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Carta Magna, a Corte Suprema, ao apreciar o RE 769.376/SC (Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 5/8/2020 – Tema 796), firmou a seguinte tese: "A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz desses dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010